Tribunal: TJES
Processo: 0035261-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035261-91.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA ALVES e outros

APELADO: ICATU SEGUROS S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SEGURO COLETIVO. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. HÉRNIA DE DISCO LOMBAR. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESTAQUE E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO. NULIDADE/INOPONIBILIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e recurso adesivo interpostos por ICATU SEGUROS S/A e João Batista Alves contra sentença que, em ação de cobrança securitária, declarou a nulidade da cláusula contratual de exclusão de cobertura para incapacidade decorrente de lombalgias, lombociatalgias e hérnia de disco, condenou a seguradora ao pagamento de indenização correspondente a 165 diárias por incapacidade temporária, rejeitou o pedido de danos morais e reconheceu sucumbência recíproca. O autor sustenta que aderiu a seguro coletivo com cobertura para diária por incapacidade temporária e teve o pagamento negado administrativamente após afastamento laboral e aposentadoria por invalidez decorrentes de hérnia de disco lombar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária para incapacidade decorrente de hérnia de disco lombar é válida e oponível ao segurado diante do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se a negativa indevida de cobertura securitária enseja indenização por danos morais e altera a distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro, embora admita limitação objetiva dos riscos assumidos, submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

A cláusula restritiva de direitos somente produz efeitos quando redigida de forma clara, ostensiva e compreensível, permitindo ao consumidor ciência inequívoca da limitação contratual.

A proposta de adesão assinada pelo segurado contém apenas referência genérica às condições contratuais, sem destaque específico às cláusulas de exclusão de cobertura, inexistindo prova robusta de efetiva comunicação adequada acerca da restrição relacionada à hérnia de disco lombar.

A responsabilidade informacional não pode ser integralmente transferida ao estipulante do seguro coletivo quando ausente demonstração inequívoca de que o consumidor recebeu informação adequada e suficiente acerca das limitações contratuais.

A perícia médica confirma que o segurado foi afastado do trabalho e posteriormente aposentado por invalidez em razão de hérnia de disco lombar, circunstância coberta pela apólice diante da ineficácia da cláusula restritiva.

O mero inadimplemento contratual decorrente de negativa indevida de cobertura securitária não gera automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária demonstração concreta de violação extrapatrimonial excepcional.

A ausência de comprovação de humilhação pública, agravamento do quadro clínico ou circunstância extraordinária afasta a configuração de dano moral no caso concreto.

A rejeição do pedido de indenização por danos morais legitima o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Cláusula restritiva de cobertura securitária em contrato de adesão somente é oponível ao consumidor quando houver comprovação de informação clara, destacada e adequada acerca da limitação contratual.

A ausência de ciência inequívoca do segurado acerca da exclusão de cobertura torna ineficaz a cláusula restritiva invocada pela seguradora.

O inadimplemento contratual decorrente de negativa indevida de cobertura securitária não configura dano moral presumido sem demonstração concreta de lesão extrapatrimonial.

A rejeição parcial dos pedidos autorais autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54, §4º. CC, arts. 757 e 760. CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.112. STJ, AREsp nº 3.162.686/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.05.2026, DJEN 07.05.2026. STJ, REsp nº 1.995.077/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.11.2025, DJEN 17.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA Nº
0035261-91.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADA:

ICATU SEGUROS S.A.

APELADO/APELANTE:
JOÃO BATISTA ALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível e adesivo interpostos por JOÃO BATISTA ALVES e ICATU SEGUROS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação de cobrança securitária ajuizada pelo primeiro em face da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

declarar a nulidade da cláusula contratual de exclusão de cobertura para incapacidade decorrente de lombalgias, lombociatalgias e hérnias de disco;

condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 18.526,20, correspondente a 165 diárias;

rejeitar o pedido de danos morais; e

reconhecer sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 70% para o autor e 30% para a ré.

Narra o Autor que aderiu a seguro coletivo ofertado pela requerida, com cobertura para diária por incapacidade temporária – DIT, tendo sido afastado de suas atividades laborais em razão de hérnia de disco lombar, circunstância que ensejou percepção de auxílio-doença previdenciário.

Sustenta que, ao requerer administrativamente a indenização securitária, recebeu negativa fundada em cláusula de exclusão contratual referente a lombalgias e patologias correlatas.

Alegou ausência de informação adequada acerca das cláusulas restritivas, pleiteando pagamento das diárias securitárias e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. Julgou improcedente o pedido de danos morais.

- Da apelação de Icatu Seguros S.A.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária referente à incapacidade decorrente de lombalgia e hérnia de disco, bem como à alegada observância do dever de informação.

A sentença recorrida reconheceu que, embora a exclusão estivesse prevista nas condições gerais da apólice, não houve comprovação de que o consumidor recebeu informação clara, destacada e adequada acerca da limitação contratual, em afronta ao art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, verifica-se dos autos que a proposta de adesão assinada pelo autor contém mera referência genérica às “condições contratuais”, sem qualquer destaque específico às cláusulas restritivas de cobertura.

A própria sentença consignou que os documentos apresentados pela seguradora são padronizados e genéricos, incapazes de demonstrar ciência efetiva do segurado quanto às exclusões invocadas administrativamente.

A seguradora sustenta que a cláusula restritiva estava prevista nas condições gerais da apólice e que o contrato observou integralmente os arts. 757 e 760 do Código Civil.

Contudo, embora seja legítima a limitação objetiva dos riscos assumidos no contrato de seguro, tal prerrogativa não afasta a incidência das normas protetivas do CDC, especialmente quanto ao dever de informação e transparência em contratos de adesão.

A cláusula restritiva somente produz efeitos quando redigida de forma ostensiva e compreensível, permitindo ao consumidor plena ciência da limitação contratual.

No caso concreto, inexiste comprovação robusta de que o segurado recebeu informação clara e destacada acerca da exclusão referente à hérnia de disco lombar, circunstância que torna ineficaz a restrição oposta pela seguradora.

Também não prospera a alegação de transferência integral do dever de informação ao estipulante do seguro coletivo.

Embora o Tema 1.112 do STJ reconheça responsabilidade do estipulante quanto ao dever de informação em determinadas hipóteses, o caso concreto possui peculiaridade destacada nos autos: o próprio seguro foi operacionalizado em contexto no qual a seguradora mantém atuação direta na estipulação e execução do contrato, não havendo prova inequívoca de efetiva comunicação adequada ao consumidor.

Além disso, a perícia médica confirmou que o autor foi afastado do trabalho e posteriormente aposentado por invalidez em razão de hérnia de disco lombar.

Dessa forma, correta a sentença ao declarar a nulidade/inoponibilidade da cláusula restritiva e condenar a seguradora ao pagamento das diárias securitárias contratadas.

Nego provimento ao recurso da seguradora.

– Do recurso adesivo de João Batista Alves

O Autor busca reforma parcial da sentença para condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, bem como revisão da distribuição da sucumbência.

No tocante aos danos morais, entendo que a sentença deve ser mantida.

Embora reconhecida a indevida negativa de cobertura securitária, a controvérsia instaurada decorreu de interpretação contratual acerca da abrangência da cláusula de exclusão de risco, inexistindo demonstração concreta de circunstância excepcional apta a caracterizar lesão autônoma aos direitos da personalidade.

A jurisprudência consolidada do STJ orienta que o mero inadimplemento contratual, ainda que indevido, não gera automaticamente dano moral indenizável, exigindo-se demonstração de efetiva violação extrapatrimonial.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO. ENTREGA DE OBRA. DESCARCTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DA NORMA CONSIDERADA VIOLADA. SÚMULA N. 284/STF. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RETENÇÃO DE VALORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. LONGO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA (MAIS DE SETE ANOS). DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO. [...].

9. Para a jurisprudência do STJ, "o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial" (REsp n. 1.995.077/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025).

[...]. II. Dispositivo. 11. Agravo nos próprios autos não provido. (AREsp n. 3.162.686/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN
de 7/5/2026
.)

No caso concreto, não há comprovação de exposição vexatória, humilhação pública, agravamento médico decorrente da negativa ou situação extraordinária que ultrapasse os dissabores inerentes ao inadimplemento contratual.

A alegação de caráter alimentar do seguro, embora relevante, não é suficiente, por si só, para configurar dano moral presumido.

Quanto à sucumbência, igualmente não merece reforma a sentença.

O pedido autoral foi apenas parcialmente acolhido, tendo sido rejeitada a pretensão indenizatória por danos morais, o que legitima o reconhecimento da sucumbência recíproca, no percentual de 70% e 30%, nos termos do art. 86 do CPC.

Nego provimento ao recurso do autor.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento a ambos recursos de apelação (principal e adesivo).